Tribunal: TJDFT
Processo: 0002325-74.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. MÉDICO PLANTONISTA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia cerceamento de direito se a prova pericial, requerida pela parte contrária, deixou de ser realizada por falta de depósito dos honorários do perito. Ademais, esse elemento de convencimento se mostrou desnecessário ou inútil para o deslinde da causa, uma vez que a controvérsia restou suficientemente esclarecida pela prova documental e testemunhal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto a falha no atendimento do médico de plantão, na prestação do serviço de hotelaria e disponibilização de equipamento e leito de UTI. Mas será subjetiva nas demais hipóteses, em que o vício ou fato do serviço é imputado ao médico prestador de serviço. Jurisprudência.
3. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia).
4. Se o conjunto de provas revelou que o atendimento do médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados, afasta-se a hipótese de erro ou imperícia do profissional de saúde e, consequentemente, o dever de indenizar.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.